Tribunal: TJMT
Processo: 1016858-95.2022.8.11.0015
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016858-95.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROMARIO AMERICO DE ANDRADE - CPF: 058.139.781-94 (APELANTE), JOAO BATISTA DE ASSIS BARROSO - CPF: 706.625.921-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX FERNANDO GOETZ - CPF: 019.624.891-40 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – INADMISSIBILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ E STF – CUMPRIMENTO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO PERANTE O JUÍZO DA EXECUÇÃO – PROVIMENTO – ART. 66, INCISO V, ALÍNEA “a” DA LEP – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O reconhecimento de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.”
(N.U 1002957-13.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação tirado em face de sentença que condenou
Romário Americo De Andrade
como incurso nas sanções do artigo 306,
caput, da Lei n.º 9.503/1997
, à pena de 06 (seis) meses de detenção e, 10 (dez) dias-multa, além da suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor pelo prazo de 03 (três) meses, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito.

Nas razões recursais, a Defensoria Pública pugna a reforma da dosimetria aplicada na sentença combatida, para fixar a pena base aquém do mínimo legal, vez que não há legislação que proíba a redução, por fim, requer que seja excluída a determinação de que o réu seja intimado para realizar o pagamento da pena pecuniária imposta, ou seja, que o cumprimento da reprimenda fixada ocorra exclusivamente perante o juízo das execuções penais.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo parcial provimento do recurso, a fim de que o apelante, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, seja intimado pelo juízo da execução, a quem compete promover o cumprimento das penas impostas pelo magistrado sentenciante. (Id.

223827747)

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, apenas para que o pagamento da prestação pecuniária seja fixado perante o Juízo da Execução Penal, mantendo-se a sentença em seus demais termos. (Id. 227517152)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 20 de fevereiro de 2022, por volta das 06h20, em via pública, na avenida dos Ingas, em frente ao n° 5114, bairro Jardim Violetas, neste município de Sinop/MT, o denunciado ROMARIO AMERICO DE ANDRADE, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool e sem permissão para dirigir.

Ressai dos autos que, na data dos fatos, o denunciado
ROMARIO
conduzia um veículo Mercedes Bens, cor branca, placa AOA-5396, quando travou o veículo, bloqueando duas vias e impedindo a passagem de outros veículos.

Segundo consta, o imputado apresentava sinais de embriaguez alcoólica e foi submetido ao exame de alcoolemia, que apresentou teor alcoólico de 1,09 mg/L de álcool por litro de alveolar (teste no 00030), confirmando a embriaguez, (ID: 99737202 - Pag. 12).

Por fim, os policiais informaram em boletim de ocorrência que o denunciado não portava e nem apresentou carteira nacional de habilitação.
[...]”

De início, faz-se necessário consignar que não houve insurgência acerca da materialidade e autoria delitiva, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo diretamente ao exame do ponto questionado no apelo.

Primeiramente o recurso visa à redução da pena aquém do mínimo legal.

Todavia, o

pedido não merece provimento.

Para melhor elucidar a questão trago a dosimetria feita pelo juízo sentenciante,
verbis:

“[...]
Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à
culpabilidade
, não excede ao dolo normal para o tipo. Quanto aos antecedentes, embora o réu tenha registro de mais um inquérito policial (IP nº 1001072-23.2021.8.11.0087, que tramitou perante o Juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT, no qual o acusado firmou ANPP com o Ministério Público – art. 306 do CTB), e um Termo Circunstanciado (TC nº 1000813-28.2021.8.11.0087, em trâmite pelo juízo da Vara Única da comarca de Guarantã do Norte/MT – art. 268 do CP), anteriores à data dos fatos, o acusado não responde a outros processos criminais; não possui sentença penal condenatória transitada em julgado ou mandado de prisão em aberto em seu desfavor (extratos PJe, SEC, SEEU e BNMP em anexo), devendo, para os fins desta ação penal pública, ser considerado como
réu

primário
e de
bons antecedentes
. No que diz respeito à
conduta social
e à
personalidade
, não existem nos autos elementos suficientes para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos
motivos
do crime, não há o que ser valorado neste momento. Em relação às
circunstâncias
do crime, não excedem àquelas decorrentes do tipo. No tocante às
consequências
do crime, não extrapolam aquelas próprias do tipo. Por fim, com relação ao
comportamento da vítima,
não há o que ser valorado neste momento.

Diante disso, em observância às circunstâncias acima, que demonstram um resultado favorável ao réu, fixo a pena base no mínimo legal, isto é, em 06 (seis) meses de detenção, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por 03 (três) meses, e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, consta que o acusado confessou espontaneamente o crime, estando caracterizada a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP. Ainda, o acusado também confessou que, à época dos fatos não tinha a Carteira de habilitação – CNH categoria “E” (art. 143, V, do CTB) para condução do caminhão M. Benz/Axor 2540 S, de cor branca, placa AOA-5396, restando caracterizada, também, a agravante prevista no art. 298, III, do CTB.

Nessa situação, promovo a compensação da atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB, mantendo as penas nos patamares anteriormente fixados, quais sejam,
06 (seis) meses de detenção
, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por
03 (três) meses
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na época dos fatos, as quais torno definitivas nestes respectivos patamares, diante da ausência de outras circunstâncias judiciais ou causas de aumento ou diminuição de pena.
[...]”

No caso em análise, na primeira fase da dosimetria verifica-se que a pena-base foi fixada no mínimo legal culminado ao tipo.

Na segunda fase, o magistrado sentenciante reconheceu a circunstância atenuante da confissão espontânea, e a agravante prevista no art. 298, III, do CTB e, entendeu por compensar as duas entre si, não havendo qualquer óbice quanto a isso, desta forma mantenho inalterado.

Aliás, esse entendimento foi confirmado no seguinte julgado, assim ementado:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO DEFENSIVO - CRIMES DE TRÂNSITO (ART. 306, CAPUT, C/C 298, III, CTB) – ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DE DIREÇÃO SEM CNH – AUSÊNCIA DE PREPONDERÂNCIA ENTRE ELAS - COMPENSAÇÃO INTEGRAL RECONHECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É devida a compensação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP) com a agravante relacionada a dirigir sem CNH (art. 298, III, do CTB), já que ambas são igualmente preponderantes.

(TJ-MS - APR: 00052594420168120021 MS 0005259-44.2016.8.12.0021, Relator: Des. Paschoal Carmello Leandro, Data de Julgamento: 20/09/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/09/2021)

Por outro lado, ainda que assim não fosse, não há que se falar em redução além do mínimo, primeiro porque no presente caso foi compensado com a agravante e, segundo, pois o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria no sentido de
que a incidência de circunstância atenuante não reduz a pena para aquém do mínimo legal. Confira-se:

“
AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
” (RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458) Destaquei

A propósito, colaciono julgados
em estrita observância à Súmula 231 da Corte Superior de Justiça:

“[...]
IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

[...] 2. A confissão do agente, ainda que retratada em juízo, deve ela ser considerada como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena, nos termos da Súmula n. 545/STJ.
Na hipótese, considerando que a pena-base foi fixada no mínimo legal, fica mantida a reprimenda na segunda fase da dosimetria, ante a inadmissibilidade da sua redução abaixo do mínimo legal, nos termos do enunciado n. 231 da Súmula do STJ.
3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.297.928/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023) (destaquei
)

“[...]
PLEITO DE APLICAÇÃO DO REDUTOR NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA PARA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ART. 65, III, D, DO CP. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ.

[...]

5. Inviável a redução da pena intermediária, em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão, haja vista a pena-base ter sido quantificada no mínimo legal. Exegese da Súmula 231/STJ.

6. Preservado o entendimento da Corte a quo, no sentido de que com relação à atenuante da confissão, entendo que também não assiste razão à defesa, pois o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Tema 158).

O Superior Tribunal de Justiça, no mesmo sentido, por ocasião do julgamento do EREsp 1.154.752/RS, ocorrido em 23.5.2012, reafirmou o entendimento consolidado na Súmula 231, o qual vem sendo mantido até os dias atuais pela Corte Superior (fl. 351).

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.951.407/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 14/10/2022) (destaquei
)

“[...] 4.
O acórdão recorrido não destoa da orientação desta Corte de que a disposição inserta no artigo 65 do Código Penal não permite, na fase de individualização da pena (artigo 68 do Código Penal), que a sua fixação seja conduzida aquém do limite legal mínimo abstrato. Nesse sentido foi editada a Súmula n. 231 do STJ: ‘A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal’
. (...).”(AgRg no AgRg no REsp 1915628/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 25/10/2021)

Esse, aliás, é o entendimento deste Tribunal:

“[...] B)
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE REDUZIR A PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO
.

O crime de violação de domicílio, comprovado nos autos, de forma inequívoca, que o réu entrou no estabelecimento da vítima contra a sua vontade, em horário noturno, não há que se falar no afastamento da majorante, especialmente, se a declaração do ofendido foi corroborada por depoimento judicial de testemunha, colhido sob o crivo do contraditório, em harmonia com as demais provas produzidas nos autos.

O reconhecimento da causa de diminuição da pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/2006, é necessário a comprovação de que o agente não possuía, no momento da ação, plena capacidade de entendimento ou de autodeterminação, em razão da dependência de droga, ou dos seus efeitos, visto que a dependência química, por si, só, não afasta a responsabilidade penal.

“O fato de que o Agravante estava em cumprimento de pena quando cometeu o delito, é circunstância que demonstra um maior grau de reprovabilidade da conduta e autoriza a negativação da culpabilidade. ” Precedentes do STJ (AgRg no REsp 1961046 / PR, relatora Ministra Laurita Vaz, 6ª Turma, DJe 25.4.2022).

Embora tenha sido acertadamente reconhecida na r. sentença a atenuante da confissão espontânea, a incidência de tal circunstância na segunda etapa do cálculo dosimétrico não pode conduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Inteligência do enunciado n. º 231 da Súmula do STJ, com repercussão geral reconhecida por meio do RE n. º 597.270-4/RS
”.
(N.U 1001409-09.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/08/2023, Publicado no DJE 04/08/2023) (destaquei)

“[...] 4.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – PERTINÊNCIA – GRAU DE REDUÇÃO NÃO INCIDIDO – SÚMULA 231 DO STJ
– BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPERTINÊNCIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSOS DESPROVIDOS. [...] 4.
Em que pese o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, impossível a redução da reprimenda, na segunda fase, dada a fixação da pena-base no mínimo legal, não podendo a pena ser reduzida abaixo desse patamar, nos termos do Enunciado Sumular n. 231 do STJ.
[...]” (N.U 0004534-09.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022) (destaquei
)

Na mesma vertente, é o ensinamento de Júlio Fabbrini Mirabete:

"Prevê o art. 65 quais as circunstâncias do crime que devem atenuar a pena, ou seja, os dados objetivos ou subjetivos que, por seu aspecto positivo, levam à diminuição da reprimenda. Em todas as hipóteses previstas no dispositivo, a redução é obrigatória, levando-se em conta, evidentemente, as demais circunstâncias do delito, que podem agravar a sanção (item 7.5.7).
Ao contrário das causas de diminuição da pena, porém, não se permite, com o reconhecimento das atenuantes, a redução da pena abaixo do mínimo previsto na lei (item 7.5.7)."

(Mirabete, Júlio Fabbrini, Manual de Direito Penal, volume 1: parte geral, arts. 1º a 120 do CP, São Paulo: Atlas, 2007, página 314)

Destaquei

Leciona Guilherme de Souza Nucci:

"(...)
as atenuantes não fazem parte do tipo penal, de modo que não têm o condão de promover a redução da pena abaixo do mínimo legal. Quando o legislador fixou, em abstrato, o mínimo e o máximo para o crime, obrigou o juiz a movimentar-se dentro desses parâmetros, sem possibilidade de ultrapassá-los, salvo quando a própria lei estabelecer causas de aumento ou de diminuição.
Estas, por sua vez, fazem parte da estrutura típica do delito, de modo que o juiz nada mais faz do que seguir orientação do próprio legislador". (Código Penal Comentado. 10ª ed. São Paulo: RT, 2010, p. 439).

Portanto, impossível reduzir a pena aquém do mínimo legal.

Por fim, com relação ao pedido de
que o cumprimento da reprimenda fixada ocorra exclusivamente perante o juízo das execuções penais, vejamos como pontuou o magistrado,
verbis:

“
Transitada em julgado,

intime-se
o acusado para, em 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento da prestação pecuniária que substituiu a pena privativa de liberdade (CP 44) e, após,

expeça-se
a guia de execução criminal definitiva, procedendo-se às devidas comunicações nos termos do artigo 982, § 1º, 983, §§ 1º, 5º e 6º e 1.453, III, todos da CNGCGJ/MT.
”

Desta forma, de fato, razão assiste ao apelante, pois, nos termos do art. 66, inciso V, alínea “a”, da LEP – “Compete ao Juiz da execução:

V - determinar: a) a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar sua execução.”

Além disso, conforme determina o art. 147 da LEP,
in verbis:

“
Art. 147. Transitada em julgado a sentença que aplicou a pena restritiva de direitos, o Juiz da execução, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, promoverá a execução, podendo, para tanto, requisitar, quando necessário, a colaboração de entidades públicas ou solicitá-la a particulares.
”

Sobre o assunto, vejamos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E HIPOSSUFICIÊNCIA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA PECUNIÁRIA “POR PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE OU ENTIDADES PÚBLICAS” - TERMO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA - SINAIS NOTÓRIOS DE EMBRIAGUEZ - PRESCINDIBILIDADE DE EXAME DE ALCOOLEMIA - DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS – CONFISSÃO DO APELANTE - PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO - ARESTOS STJ E TJMT - JULGADO TJMT - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DO TJMT - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

A Lei nº 12.760/2012 passou a admitir a prova testemunhal para comprovação da embriaguez, motivo pelo qual se afigura possível a constatação da alteração da capacidade psicomotora do apelante por esse meio de prova (STJ, RHC 51528/PE), notadamente quando há recursa ao teste de alcoolemia (STJ, AgRg no AREsp n. 2.219.532/GO).

“A comprovação da embriaguez do condutor de veículo automotor, em via pública, pode ser feita por meio de diversos meios de prova admitidos em direito, tais como teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou quaisquer outros meios legalmente aceitos. No caso, a embriaguez foi comprovada por meio de Termo de Constatação, depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão e depoimento extrajudicial de uma testemunha, formando um conjunto probatório que justifica a condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 306, caput, do CTB.” (TJMT, AP NU 1005992-26.2020.8.11.0006)

A impossibilidade de pagamento da pena pecuniária trata-se de matérias que deve ser submetida ao Juízo de Execução Penal, ao qual cabe avaliar a situação financeira do condenado quando exigido o recolhimento, bem como determinar a forma de cumprimento das penas restritivas de direito (LEP, art. 66, V).

“Compete ao Juízo das Execuções Penais, ao tempo em que exigir do apelante o pagamento da prestação pecuniária imposta, analisar a alegada incapacidade financeira para honrá-la, mediante as informações sobre as condições físicas, psicológicas, familiares e econômicas apresentadas pelo apenado, bem como, efetuar os ajustes cabíveis ao caso para o respectivo pagamento, incluindo-se, a possibilidade de parcelamento. Precedentes deste Tribunal.” (TJMT, AP 1002885-50.2020.8.11.0013).

Recurso conhecido em parte e desprovido.

(N.U 1002957-13.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 15/07/2024)

“APELAÇÃO CRIME. PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO PELO ARTIGO 12, DA LEI Nº 10.826/03. PLEITO DE MODIFICAÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITOS DO TIPO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE POR PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. ESCOLHA ADEQUADAMENTE REALIZADA PELO MAGISTRADO A QUO. CABE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL ADEQUAR O CUMPRIMENTO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Apelação Criminal interposta pela defesa de ESPEDITO JONATAS GERONIMO DOS SANTOS, condenado pela prática do crime previsto no art. 12 , da Lei nº 10.826/03, à pena de 01 (um) ano de detenção, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma medida restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade. 2. As provas colacionadas aos autos foram firmes em demonstrar a autoria e a materialidade do evento criminoso ora tratado, consoante a análise procedida pela autoridade sentenciante. 3. Pleito pela modificação da pena restritiva de direito do tipo prestação de serviços à comunidade por prestação pecuniária não merece prosperar. O magistrado de origem agiu dentro dos ditames legais utilizando-se de seu poder discricionário para arbitrar em desfavor do réu a pena restritiva de direitos que entendeu mais adequada ao caso concreto, não cabendo ao réu optar pela pena que julgue mais benéfica, especialmente diante de seu caráter sancionatório. 4.
A modificação da forma, do modo e até mesmo a eventual substituição das penas restritivas de direitos fixadas na sentença condenatória para fins de adequação à realidade fática do apelante é de competência do juízo da execução responsável pela supervisão do cumprimento destas
5. Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Criminal, ACORDAM os Desembargadores da 1ª CÂMARA CRIMINAL do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, à unanimidade, em CONHECER do presente recurso, para NEGAR-LHE PROVIMENTO, tudo em conformidade com o voto do relator. Fortaleza, 29 de março de 2022. DESEMBARGADOR FRANCISCO CARNEIRO LIMA Relator

(TJ-CE - APR: 00491830220178060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 29/03/2022, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/03/2022) (destaquei)

Ademais, como bem explanado no parecer da Douta Procuradoria,
verbis:

“
Com visto, o magistrado sentenciante depois de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, determinou o pagamento de prestação pecuniária, consistente em R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais) em favor do Conselho de Segurança Pública de Sinop, ordenando a intimação do apelante para o cumprimento da reprimenda, em 30 (trinta) dias, após o trânsito em julgado da sentença condenatória.

Contudo, que tais disposições, compete ao Juízo da Execução Penal, após o trânsito em julgado da sentença, promover e decidir a forma e condições do cumprimento da pena restritiva de direito, consoante previsto no artigo 66, inciso V, alínea “a”, e no artigo 147, ambos da Lei de Execução Penal (LEP).”

Com essas considerações,
dou parcial provimento
ao recurso, para que o cumprimento da pena restritiva de direito (pagamento da prestação pecuniária) ocorra exclusivamente perante o juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024